Tribunal: STF
Processo: PSV 30
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90 e, por conseguinte, a possibilidade de avaliação pelo juízo da execução, inclusive mediante a realização de exame criminológico, do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento, em favor do condenado, da progressão do regime de cumprimento da pena imposta pela prática de crime hediondo ou a ele equiparado. 
Logo após a autuação da presente proposta, foi a ela juntada manifestação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 9-17). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 30-31), manifestou-se a Associação Paulista de Magistrados (fls. 33-48). 
Por força do despacho de fl. 52, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 56 e 59, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência